Tribunal: TJMT
Processo: 1005898-23.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005898-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), ESPOLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA registrado(a) civilmente como BENEDITO WALTER DA SILVA - CPF: 008.986.191-49 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ÔNUS DO CREDOR QUANTO À COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao Espólio agravante, autorizando a execução da verba honorária sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes elementos suficientes para a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao Espólio, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, de modo a permitir a exigibilidade da verba honorária sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade não exime o vencido da obrigação de pagar os honorários, mas condiciona sua exigibilidade à demonstração, pelo credor, da superação da situação de insuficiência de recursos no prazo legal de cinco anos.

4. Os documentos apresentados pelo credor dizem respeito a situação anterior ao deferimento da benesse, do longínquo ano de 2010, sendo inidôneos para demonstrar a alteração do estado econômico do beneficiário.

5. Ausente prova atual da modificação da condição financeira do Espólio, deve-se manter a suspensão da exigibilidade da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para manter a justiça gratuita ao Espólio agravante e obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA
, representado por seu inventariante Sandro Sebastião Gomes da Silva, em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0038521-88.2012.8.11.0041, promovido por
ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA
em desfavor do ora Agravante.

A decisão agravada restou assim exarada:

“(...) Aduz o executado que é beneficiário da gratuidade da justiça e que sua situação financeira não se modificou, pelo que requer a suspensão da exigibilidade dos valores pelo prazo de 05 anos.

Neste ponto, registro que a decisão constante de id. 170560597 especificou que o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença se deu pela comprovação da alteração da situação inicial que autorizou a concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, tal decisão foi embargada pelo executado (id. 170692418), cujo recurso foi negado provimento (id. 181175084).

Deste modo, a repetição do pedido não se sustenta, pelo indefiro o pedido de suspensão e mantenho o prosseguimento da ação.

Aduz o executado que a decisão constante do id. 170560597 não foi publicada, pelo que requer a devolução do prazo de manifestação.

Sobre o tema, registro que realmente não foi publicada intimação ao executado, visto que pendente o recolhimento das custas.

Nesta senda, a decisão que importou em efetivo prosseguimento da ação encontra-se no id. 181838097, e sobre este foi realizada publicação ao executado, cujo prazo encontra-se em curso, com fim previsto para o dia 14.03.2025.

Desta forma, não há que se falar em devolução de prazo, já que sequer escoado, pelo que indefiro o pedido do executado. (...)”
– sic ID 182763524 da origem, com destaques.

Em suas razões, o Agravante afirma que o processo originário se refere a pedido de Cumprimento de Sentença referente a honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 71.969,05 (setenta e um mil novecentos e sessenta e nove reais e cinco centavos).

Aduz que na fase de conhecimento o Espólio agravante litigou sob o benefício da gratuidade de justiça, conferida no início do trâmite processual ainda no ano de 2011, em razão de sua hipossuficiência econômica.

Aponta que o cumprimento de sentença deve permanecer suspenso por ser beneficiário da gratuidade de justiça e por não ter alterado a situação financeira.

Argumenta que, embora o Juízo
a quo
tenha afastado as alegações do Executado/Agravante, inexistem elementos que justifiquem a revogação da gratuidade judicial.

Alega que os documentos apresentados pelo Agravado, que supostamente embasaram a revogação do benefício, se referem a Laudo de Avaliação Judicial feito nos autos do Inventário do Espólio/Agravante e Laudo de Avaliação do imóvel rural de propriedade do Espólio, datados de 05/11/2010 e 22/02/2010, respectivamente.

Registra que na distribuição da demanda (23/12/2012) a gratuidade de justiça foi concedida ao Agravante, de maneira que os referidos documentos já constavam nos autos de inventário e já tinham sido apreciados pelo juízo
a quo,
que entendeu, à época, que mesmo com a existência dessas avaliações era o caso de deferimento da benesse.

Sustenta que o Agravado não trouxe nenhuma prova que aponte a modificação da situação de insuficiência de recursos que motivou a concessão do benefício, sendo ônus do impugnante trazer aos autos fatos novos para tal desiderato.

Menciona que no inventário restou apurado que o Espólio recorrente é insolvente.

Assim, defende que é inegável que se mantém em situação de hipossuficiência, de modo que deve ser mantida a gratuidade judicial.

Acrescenta que as áreas rurais de sua propriedade (Fazendas) não possuem liquidez imediata.

Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspenso o andamento do feito até o julgamento de mérito deste recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, restabelecendo a concessão da gratuidade de justiça ao Agravante e todos os efeitos inerentes.

Concessão do efeito suspensivo ao recurso (ID 273359390).

Contrarrazões (ID 277919853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais promovido pelo Agravado em desfavor do Espólio agravante.

Compulsando os autos originários,

se observa que o Espólio agravante litigou, na fase de conhecimento, sob o pálio da justiça gratuita, no entanto, após o trânsito em julgado da sentença de improcedência da Ação, o advogado credor/agravado requereu, em ID 113238521, a execução dos honorários e a revogação dos benefícios da justiça gratuita do Agravante.

O juízo
a quo
, após manifestação do Espólio agravante (ID 137159564), entendeu, na data de 29/09/2024 (ID 170560597 da origem), que o Agravado comprovou “
a alteração da situação inicial que autorizou a concessão da gratuidade da justiça
” do Espólio agravante e deferiu o processamento do Cumprimento de Sentença.

A decisão não foi publicada ao Espólio agravante, fato reconhecido pelo juízo
a quo
na decisão ora combatida, razão pela qual a presente irresignação se mostra tempestiva e merece ser analisada por esta Corte.

De início, deve-se observar que o beneficiário da justiça gratuita não está isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Portanto, incumbe ao exequente apresentar provas da real modificação da situação de hipossuficiência do devedor, sob pena de obstar a cobrança da verba honorária.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – EXTINÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, o pagamento da sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade.
O valor somente poderá ser executado se, nos cinco anos após o trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
(N.U 1001128-21.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 27/04/2024) – destaquei.

No caso,
os documentos apresentados pelo Exequente/Agravado, acostados em ID 113238523 e ID 113238522 da origem, se referem a laudos datados do longínquo ano de 2010, ou seja,

antes mesmo do ajuizamento da ação e do deferimento da justiça gratuita ao Agravante
.

Logo, à toda evidência, o Agravado não logrou êxito, minimamente que seja, de comprovar a modificação da capacidade financeira do Espólio devedor/agravante, circunstância que, por si só, impede a revogação da benesse outrora concedida.

Ausente demonstração da perda da condição de insuficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita, ônus que incumbia ao exequente, ora Agravado, tem-se que descabida a continuidade do Cumprimento de Sentença dos honorários sucumbenciais, em virtude do contido no §3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

No mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –
MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIADO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO NÃO PROVIDO. É possível revogar o benefício da justiça gratuita desde que o exequente traga aos autos prova da mudança da situação financeira do requerido
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001097-47 .2019.8.11.0009, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) – destaquei.

Registra-se, no entanto, que nada obsta que dentro do prazo previsto no artigo supracitado, o Agravado apresente documentação pertinente para afastar a benesse concedida anteriormente ao Espólio agravante, visando a cobrança da verba honorária.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
manter
a justiça gratuita concedida ao Agravante e
obstar
o prosseguimento do Cumprimento de Sentença de ID 113238521 da origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025